Tribunal: TJBA
Processo: 8001890-43.2021.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001890-43.2021.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSA EMILIA RIBEIRO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
ALEX JORDAN PINHO BARRETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA MUNICIPAL. JORNADA DE TRABALHO. ATIVIDADES EXTRACLASSE. HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE SOBREJORNADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Rosa Emília Ribeiro Oliveira contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança, ajuizada em face do Município de Araci, com fundamento no art. 487, I, do CPC, e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. A Autora pleiteou o pagamento de horas extraordinárias, decorrentes do suposto descumprimento, pelo Ente Municipal, da proporção mínima de 1/3 da jornada laboral destinada a atividades extraclasse, conforme previsão da Lei Federal nº 11.738/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Estabelecer se há direito à percepção de horas extras pela realização de atividades extraclasse em desconformidade com a Lei Federal nº 11.738/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente, insta salientar a equivocada denominação da peça recursal como “Recurso Inominado” não impede seu conhecimento como Apelação, desde que preenchidos os requisitos do art. 1.010 do CPC, inexistindo erro grosseiro que inviabilize a aplicação do princípio da fungibilidade.

4.

Rejeita-se a preliminar de violação à dialeticidade, pois a Apelante impugnou, especificamente, os fundamentos da sentença, enfrentando a matéria decidida.

5.

A Lei Federal nº 11.738/2008, em seu art. 2º, § 4º, determina que, na composição da jornada de trabalho dos docentes da educação básica, ao menos 1/3 deve ser reservado a atividades extraclasse, o que não se confunde com jornada extraordinária.

6.

O reconhecimento do direito ao pagamento de horas extras, exige prova robusta do labor além da jornada legal contratada, não bastando a simples alegação de descumprimento normativo.

7.

As atividades extraclasse integram a jornada regular dos professores e sua execução, ainda que superior ao percentual mínimo legal, não implica automaticamente sobrejornada.

8.

No caso sub examine, a Suplicante não produziu prova suficiente de que tenha efetivamente laborado além da carga horária contratada, tampouco demonstrou a existência de sobrejornada passível de remuneração adicional.

9.

A ausência de comprovação fática da realização de horas extras inviabiliza o acolhimento do pedido de pagamento de labor extraordinário, sob pena de violação ao princípio que veda o enriquecimento sem causa.

10.

Mantém-se a sentença de improcedência e, em decorrência da sucumbência recursal, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça deferida à recorrente.

IV. DISPOSITIVO

11.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, 373, I, e 85, §11; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.992.754/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 17.05.2022.
STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011.
TJBA, Apelação nº 8000597-16.2015.8.05.0057, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, pub. 16.04.2020.

TJBA, Apelação nº 8000592-91.2015.8.05.0057, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, pub. 01.02.2020.

TJBA, Apelação nº 8001053-36.2018.8.05.0032, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, pub. 06.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
n°

8001890-43.2021.8.05.0014
,
em que figura como Recorrente
ROSA EMÍLIA RIBEIRO OLIVEIRA
, sendo

Recorrido o
MUNICÍPIO DE ARACI.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em afastar a preliminar suscitada e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.